Tribunal: STF
Processo: ARE 1600490
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AÇÃO DECLARATÓRIA - REQUISITOS PREENCHIDOS - SENTENÇA MANTIDA

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos para a fixação de honorários sucumbenciais.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso II; 37, caput; e 201, § 9º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Inexistindo nulidades a sanar, afasto a prejudicial de prescrição, apresentada com base no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, tendo em vista que a pretensão da parte autora tem natureza declaratória e, por isso, possível de ser efetivada a qualquer tempo, não havendo que se falar em perda deste direito.
Superada a prejudicial, inicio o exame do mérito, cuja controvérsia está no direito do requerente à averbação do prazo durante o qual foi aluno da Escola Estadual Tristão da Cunha, que totaliza 735 (setecentos e trinta e cinco) dias para fins de transferência à inatividade e concessão de adicionais.
O artigo 162 da Lei Estadual nº 5.301/69 assim regulamenta a contagem de tempo de serviço do militar estadual:
(...)
Como se vê, o tempo de serviço em questão deve ter sido prestado a pessoas jurídicas de direito público e não necessariamente àquela na qual o servidor está inserido, o que inclui as escolas públicas profissionalizantes.
O Estado de Minas Gerais não nega o direito à contagem recíproca para os fins pretendidos pela parte autora, limitando-se a afirmar que a certidão de ID nº 10300419541 não preenche os requisitos necessários para a prova das condições enumeradas pelo TCU.
No caso do aluno-aprendiz de escola pública profissional, que, como complemento às atividades educacionais, presta serviços a terceiros, sendo remunerado direta ou indiretamente, o TCU admite o reconhecimento do serviço público, inclusive para fins previdenciários. Neste sentido é o teor de sua súmula nº 96:
Conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado, na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução de encomendas para terceiros.
A retribuição dos serviços prestados pelo autor é reconhecida expressamente pela Escola Estadual Tristão da Cunha por meio da certidão questionada, cuja idoneidade não foi afastada pela parte requerida conforme lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC.
O documento, que goza de fé pública, pois redigido e assinado por servidores do próprio Estado requerido, afirma de maneira expressa que o então aluno-aprendiz recebia prestação pecuniária indireta, o que é autorizado pelo TCU, que não condiciona o direito à averbação à remuneração apenas em pecúnia.
Da mesma forma, ainda se afirma que o período ali mencionado se refere diretamente à prestação deserviço desenvolvida pelo autor, que era parte integrante do curso que frequentava e, por isso, não há que se falar em insegurança na averbação respectiva, pois demonstrada a prática profissional concomitante à educacional.
Por estes motivos, é forçoso reconhecer o direito à averbação do prazo de 735 (setecentos e trinta e cinco) dias para fins de transferência à inatividade e concessão de adicionais.

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente